Tribunal: TJBA
Processo: 0350773-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0350773-07.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA D AJUDA LTDA Advogado(s): JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR, BERNARDO VILLASBOAS PALERMO APELADO: JAMARCIA DA SILVA ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. CREDOR DILIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada em junho de 2013, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, sem imposição de custas ou honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. O Apelante sustenta que não houve paralisação injustificada por período superior ao prazo prescricional, destacando que, ao longo do processo, promoveu diligências regulares e atuou de forma diligente. Argumenta que a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do feito e posterior inércia do credor, com início da contagem do prazo. Aduz, ainda, que a sentença foi proferida sem prévia intimação pessoal do exequente, o que violaria o contraditório. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução. A parte executada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se decorreu o prazo da prescrição intercorrente para a cobrança de dívida, à luz do art. 921 do Código de Processo Civil, em sua redação original, e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 01, instaurado no Recurso Especial nº 1.604.412/SC. III. Razões de decidir 3. Conforme redação original do §4º, art. 921, CPC, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo e a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material. 4. No caso concreto, a execução foi proposta em junho de 2013 e, apesar de tentativa infrutífera de citação, não houve decisão suspendendo o feito nem certificação de inércia da parte exequente. A paralisação de 2014 a 2017 decorreu da ausência de publicação de despacho essencial pelo juízo, circunstância alheia à vontade do credor. 5. A parte exequente demonstrou atuação contínua por meio de requerimentos, custeio de diligências e busca de localização e penhora de bens, afastando a caracterização de desídia. 6. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no §4º do art. 921 do CPC não tem aplicação retroativa, nos termos do art. 14 do CPC. Assim, os fatos anteriores à sua vigência permanecem regidos pela redação original do dispositivo, o qual exige inércia do credor como condição para a fluência do prazo prescricional. 7. A jurisprudência do STJ (Tema 568 – REsp 1.340.553/RS) estabelece que a contagem da prescrição intercorrente pressupõe início válido, o que não se verificou no presente caso. 8. Embora a parte tenha sido intimada previamente antes da sentença, a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC/2015 em sua redação original, exige a prévia suspensão formal do processo e a certificação de inércia do credor pelo prazo de um ano. 2. A ausência de publicação de despacho essencial pelo juízo, que impede o impulso processual pelo credor, não pode ser interpretada como inércia injustificada. 3. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021 não tem aplicação retroativa a fatos consumados sob a vigência da norma anterior”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1º, 4º e 5º; arts. 487, II, e 924, V; art. 14. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Incidente de Assunção de Competência nº 01), Tema 568. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0350773-07.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante o Educandário Nossa Senhora D’ajuda Ltda e Apelada Jamarcia da Silva Andrade, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator